Tribunal: TJBA
Processo: 8028409-46.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028409-46.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROGERIO GONCALVES VIANA Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PERMANENTE COM LIMITAÇÃO DE 10° NA EXTENSÃO DO COTOVELO ESQUERDO. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUINDO REDUÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ROGERIO GONCALVES VIANA contra a sentença proferida pelo Juízo da V DE REG PÚBLICOS E ACIDENTES DE TRABALHO DE FEIRA DE SANTANA, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE ajuizada contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a limitação permanente de 10° na extensão do cotovelo esquerdo configura redução da capacidade laborativa suficiente para ensejar o auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante do laudo pericial que a qualificou como mínima e da prova do retorno às atividades habituais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação sistemática distingue o auxílio-doença (incapacidade temporária) do auxílio-acidente (indenização pela redução da capacidade para o trabalho habitual após consolidação das lesões), conforme arts. 59 e 86 da Lei nº 8.213/91. 4. A perícia judicial, que avaliou integralmente as condições pessoais e o conjunto probatório, identifica a limitação de 10° como mínima, concluindo que não há comprometimento significativo da capacidade para as atividades de motorista e operador de empilhadeira. 5. O retorno do autor ao exercício das atividades habituais sem demonstração de prejuízo funcional significativo reforça a inexistência de redução da capacidade laborativa apta a justificar o auxílio-acidente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Laudo pericial que conclui ser a limitação funcional mínima e insuficiente para prejudicar o desempenho laboral afasta o direito ao auxílio-acidente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC, art. 487, I; CPC, arts. 931 e 937, VI; CPC, art. 98, §1º, VIII; Lei nº 8.213/1991, art. 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula 416, STJ (mencionada nas razões recursais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028409-46.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ROGERIO GONCALVES VIANA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06